Tribunal: TJDFT
Processo: 0724540-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO.
1. A culpabilidade, como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, é aquela que extrapola o tipo penal, sendo imprescindível a demonstração concreta da reprovabilidade extraordinária. Ausente mínima constatação nesse sentido, incabível sua valoração negativa.
2. A avaliação desfavorável da conduta social pressupõe a demonstração concreta, no caderno processual, de comportamento inadequado no meio em que vive o acusado, o que não se confunde, aliás, com anotações criminais anteriores (Tema 1077 do STJ). Desse modo, incabível o reconhecimento da circunstância com base no genérico registro de que existem notícias nos autos de que a conduta social do agente não se mostra adequada.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.